Tribunal: TJPA
Processo: 0812096-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812096-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO CONCEICAO ROCHA, THIAGO SOUSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. ART. 28-A, DO CPP. RETROATIVIDADE PARA BENEFÍCIO DOS PACIENTES. VIABILIDADE: ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO INQUINADO COATOR ESTÁ ALINHADA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA PRIMEIRA TURMA DO STF, E NA 6ª TURMA DO STJ, NO SENTIDO DE QUE “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APLICA-SE AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.964/2019, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA”. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE,
mostra-se inviável a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, quando já recebida a denúncia, EM 26/06/2018, OU SEJA, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019, os pacientes foram citados (07/11/2018, 05/11/2018), e apresentarem resposta a acusação, transcorrendo regularmente a marcha processual, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, POR NÃO HAVER OFENSA AO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM CONHECIDA E NÃO CONCEDIDA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da
Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2021, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de Romário Conceição Rocha e Thiago Sousa Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra ato praticado pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curianópolis/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006736-28.2014.8.14.0018.

Em suas razões, o impetrante alega, em suma, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no artigo 155, §4°, incisos IV, do Código Penal, a exordial acusatória fora recebida e dado início à persecução penal, tendo o paciente Thiago Sousa Santos apresentado resposta à causação em 08/11/2018, sendo que no curso do processo sobreveio a promulgação da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) acrescentando o artigo 28-A, ao CPP, que trata do acordo de não persecução penal.

Aduziu que, em 1°/06/2021 a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação do paciente Romário Conceição Rocha, ocasião que arguiu a viabilidade do acordo de não persecução penal e requereu a remessa dos autos ao Ministério Público, alega que a autoridade apontada coatora indeferiu o pedido, sob argumento de não ser direito subjetivo do acusado, sendo norma puramente processual, destarte, não poderia retroagir; alega que o ANPP é classificada como norma processual híbrida, em que pese esteja disciplinado no CPPB, contudo, possui como consequência principal, caso cumprido o acordo na integralidade pelo agente, a extinção da punibilidade, que é efeito material; assim, o art. 28-A, do CPPB, tem caráter híbrido e é norma penal mais benéfica, podendo retroagir, inclusive, aos processos em curso, inclusive, aos que já tenham sentença penal condenatória, ainda não acobertada pela coisa julgada; que a ação penal está na fase de conhecimento, portanto, não há óbice temporal para a oferta do ANPP.

Pontuou que é direito da parte, quando haja recusa do ANPP pelo Promotor de Justiça, requerer que os autos sejam remetidos ao Órgão Superior do Ministério Público para revisão, com espeque no § 14, do art. 28-A, do CPP; que iniciou-se a ação penal em desfavor dos pacientes, pois, não fora observado o procedimento previsto para a fase negocial, introduzido pela nova legislação, desrespeitando aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal; que a Defensoria Pública, assim que passou a atuar nos autos e, após entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019 apresentou irresignação pelo não oferecimento da ANPP e a supressão da fase negocial, requereu a retratação do recebimento da inicial acusatória e remessa do feito ao Ministério Público; que cabe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, o exame do preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do ANPP.

Assim, postula a anulação do recebimento da denúncia e a determinação que seja observada a regra dispostas no art. 28-A, §14°, do CPP. Requer, ainda, a concessão de liminar para suspensão do curso processual e determinar a remessa dos autos ao Procurador Geral do Ministério Público, para que se manifeste sobre o ANPP,
ex vi
do artigo 28-A, §14°, do CPPB, e, no mérito, o deferimento do habeas corpus, confirmando a liminar.

Recebidos os autos, decidi pela denegação do pedido de liminar, requisitando a prestação de informações ao juízo inquinado coator, com a posterior remessa do feito ao Ministério Público de 2ª Grau para análise e parecer, ID 6962907.

Informações da autoridade coatora, ID 7001551.

Nesta Superior Instância, ID 7135916, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Writ
e a
denegação
da ordem impetrada em favor dos pacientes Romário Conceição Rocha e Thiago Sousa Santos.

É o
relatório
.
Decido
.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental atende aos requisitos previstos em lei, razão pela qual merece ser
conhecida
.

Todavia, em que pese as argumentações defensivas, se faz necessário adiantar que a ordem do presente
mandamus

não merece ser concedida
.

Conforme apontado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, e em consonância com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, e o que demais consta dos autos, a denúncia fora recebida em 26/06/2018, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que inviabilizou, por si, a concessão da benesse aos pacientes.

Em recente julgado, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, introduzido pela chamada “Lei Anticrime”, desde que a denúncia não tenha sido recebida
”. Para o colegiado, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual.

Trago a colação a mencionada decisão colegiada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal. 2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tepus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. 4.
Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia
.
A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC: 628647 SC 2020/0306051-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).
Grifei

Nesta linha de raciocínio, a relatora ministra Laurita Vaz fundamentou, “
por mais que se trate de norma de conteúdo híbrido, mais favorável ao réu — o que não se discute —, o deslinde da controvérsia deve passar pela ponderação dos princípios tempus regit actum e da retroatividade da lei penal benéfica, sem perder de vista a essência da inovação legislativa em questão e o momento processual adequado para sua incidência
”.

Outrossim, compreende-se que o propósito do acordo previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, é poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público oferecer condições para o investigado (e não acusado) não ser processado, desde que

atendidos os requisitos legais.

Portanto, de acordo com a magistrada, se a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar crimes cometidos antes da sua entrada em vigor, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para a sua incidência, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador.

Desta forma, na hipótese, não vislumbro ofensa ao §14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal – “
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”, tendo em vista que não houve a negativa desmotivada da concessão do benefício, antes, como pode se ver, o momento adequado para a possibilidade de formulação do acordo de não persecução penal se esvaiu com o recebimento da denúncia, em momento anterior a entrada da mencionada lei em vigor.

Com efeito, o entendimento sendo firmado em nossas Cortes Superiores é na esteira “
que o acordo de não persecução penal, por ser instituto da fase pré-processual, pode alcançar fatos ocorridos antes da vigência da lei, mas desde que a denúncia não tenha sido recebida
”, o que não ocorre no caso em análise.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.
Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”
. 3.
Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo
. 4.
A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público
. 5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.
(STF – HC 187.341 SP 0096108-07.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/11/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO INVESTIGADO. 2. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RETROATIVIDADE LIMITADA. PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. 4. PROJETO DE LEI QUE PREVIA INSTITUTO PARA A FASE PROCESSUAL. NÃO APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL. ESPECIFICIDADE DE CADA INSTITUTO A DEPENDER DO MOMENTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA NORMA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica
. 2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais: “Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. 3. “
Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela” (AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Precedentes
. 4. O Projeto de Lei 882/2019 também previa a figura do “Acordo de Não Continuidade da Ação Penal” – não aprovado pelo Congresso Nacional –, o qual apenas poderia ser proposto após o recebimento da denúncia ou queixa e até o início da instrução processual, o que revela a especificidade de cada instituto, a depender do momento processual.
Nessa linha de intelecção, não tendo ocorrido a implementação integrada dos institutos, ou mesmo a indicação de regra de transição, cabe ao Judiciário firmar compreensão teleológica e sistemática, que melhor reflita a coerência e o alcance da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal
. Assim, é possível sua aplicação retroativa apenas enquanto não recebida a denúncia. 5.
É verdade que parte da doutrina vem entendendo pela possibilidade de aplicação da regra nova aos processos em andamento. Todavia, mesmo que se entenda pela aplicação da orientação dada à Lei 9.099/1995 na ADIN 1.769
(STF - Pleno), o limite temporal da retroatividade a ser utilizado será a sentença condenatória (STF, HC 74.305-SP (Plenário), Rel. Min. Moreira Alves, decisão 9.12.96; HC 74.856-SP , Rel. Min. Celso de Mello, "DJ" 25.4.97; HC 74.498-MG, Rel. Min. Octavio Gallotti, "DJ" 25.4.97 e HC 75.518-SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, 02.05.2003). -
Recentemente, a Suprema Corte de Justiça Nacional, no HC nº 191.464-SC, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/09/2020) – que invocou os precedentes do HC nº 186.289-RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 01/06/2020), e do ARE nº 1171894-RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/02/2020) – externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP, quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível à impugnação. 6. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a condenação do acusados
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.664-039 PR (2020/0035842-6), Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, 5ª – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).
Grifei

Nesta esteira, mostra-se inviável a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, quando já recebida a denúncia, os pacientes foram citados (07/11/2018, 05/11/2018), e apresentarem resposta a acusação, transcorrendo regularmente a marcha processual, inexistindo qualquer constrangimento ilegal.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão ora objurgada, motivo pelo qual deverá ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem ora impetrada.

É como
voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2021